Tribunal: STF
Processo: MS 38507
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Descabimento da impetração, enquanto endereçada contra ato jurisdicional desta Suprema Corte que não se reveste de teratologia ou de manifesta ilegalidade. Precedentes. Indeferimento da peça de ingresso, com respaldo no art. 10 da Lei nº 12.016/2009.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Paulo Sérgio de Albuquerque Coelho Filho contra omissão imputada à Relatora do MS nº 38.208, Ministra Cármen Lúcia, deste Supremo Tribunal Federal.



    2. O impetrante noticia que protocolou o MS nº 38.208 em 07.9.2021, sendo o referido feito distribuído à Ministra Cármen Lúcia em 08.9.2021. Sustenta que, diante do lapso temporal decorrido desde então, sem que a autoridade apontada como coatora tenha apreciado o pedido de medida liminar ali deduzido ou de outro modo impulsionado o mencionado mandado de segurança, resulta configurada omissão lesiva de seu direito líquido e certo de obter prestação jurisdicional em tempo razoável. Consigna (inicial, fls. 6-9; destaques no original):



    “21. Com todo o respeito devido e merecido à eminente Ministra — ora d. Autoridade Coatora —, não se pode considerar razoável que a apreciação de um pedido de liminar em mandado de segurança leve 210 (duzentos e dez) dias, muito menos que uma impetração deixe de ser impulsionada sem qualquer explicação por um integrante dessa col. Suprema Corte.



    22. A Constituição Federal assegura a todos, inclusive ao Impetrante, a ‘razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’ (art. 5º, LXXVIII). Data maxima venia, a demora na prestação da tutela de urgência, que atina com uma questão exclusivamente de direito, consiste em uma afronta ao mandamento constitucional. 



    (...)



    24. Não se desconhece o entendimento desse e. STF de que se inadmite a impetração de mandado de segurança contra ato de Ministro do Tribunal. Mas em nenhuma das hipóteses que formaram tal corrente há a omissão absoluta na prolação de uma decisão inicial: 



    (...)



    25. Diga-se, portanto, sem rodeios: em nenhum caso se constatou a negativa pura e simples de prestação de jurisdição a um cidadão que tenha provocado essa col. Corte. A hipótese destes autos é, no mínimo, insólita: trata-se aqui de mandado de segurança com pedido de liminar contra ausência de decisão em mandado de segurança com pedido de liminar. 



    26. É o ‘writ do writ’, hipótese inédita na história desse e. STF.



    (...)



    31. Se a Constituição garante que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5º, XXXV), é imprescindível a apreciação do pedido — e em tempo razoável (art. 5º, LXXVIII). Ao protocolar um mandado de segurança perante a col. Suprema Corte, o Impetrante tem o direito líquido e certo de vê-lo apreciado, ainda que seja para ver sua tutela indeferida ou mesmo diferida até a oitiva da autoridade coatora. A jurisdição é inafastável, e um Ministro não detém a prerrogativa de recusá-la a um cidadão. 



    32. Assim, não resta alternativa ao Impetrante do MS nº 38.208 senão impetrar o presente writ para ver debelada a ilegal negativa de prestação jurisdicional naquele writ.”



    3. Amparado em tais fundamentos, e articulando com a presença dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, o impetrante deduz pedido de medida liminar e, ao final, de concessão da ordem, para determinar “que a eminente Relatora do MS nº 38.208 aprecie o pedido de liminar formulado naquele writ no prazo máximo de 5 (cinco) dias” (peça de ingresso, fl. 10).



    4. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Firme a jurisprudência da Casa no sentido do descabimento da impetração de mandado de segurança contra atos jurisdicionais colegiados ou singulares, emanados deste Supremo Tribunal Federal, ressalvadas, apenas, hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade. A propósito do tema, reporto-me às ementas dos seguintes precedentes (destaques acrescidos):



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENVIO DE AGRAVO DO ART. 1.030, § 2º, DO CPC À CORTE DE ORIGEM, ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE PARA SEU PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM SUPEDÂNEO NO ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. 1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.(MS 36918 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO CONTRA ATO DE MINISTRO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 36502 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL E IMPÔS MULTA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. In casu, o mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça objetivava a reforma de acórdão proferido pelo STJ que, em sede de agravo regimental em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e, por considerá-lo manifestamente inadmissível, condenou a agravante ao pagamento de multa (art. 557, § 2º, do CPC/1973). 3. O acórdão impugnado no presente mandamus está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte no sentido da legitimidade da imposição de multa nas hipóteses em que o recurso é manifestamente infundado ou inadmissível. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 32133 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 27-06-2017 PUBLIC 28-06-2017) 



    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra contra ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula nº 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante a justificar a mitigação do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 34471 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 21-02-2017 PUBLIC 22-02-2017)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 33814 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015.) 



    6. Na espécie, não identifico teratologia ou manifesta ilegalidade na conduta da autoridade impetrada.



    O pano de fundo do MS nº 38.208, é oportuno destacar, diz em linhas gerais, e a despeito da especificidade a que se apega o impetrante, com questão já submetida ao debate do Plenário desta Casa no Mabdado de Injunção nº 7.362, em que se busca a colmatação de lacuna regulamentadora quanto ao prazo de que dispõe o Presidente da Câmara dos Deputados para proceder à avaliação inicial de pedidos de impeachment protocolados contra o Presidente da República.



    7. O julgamento do mencionado mandado de injunção nº 7362, por sua vez, também da Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em que Sua Excelência apresentou seu voto e compreensão a respeito do tema, foi interrompido por pedido de destaque formulado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, aspecto por si só a desfigurar a tese defendida na impetração.



    8. Ainda que, ad argumentandum tantum, a aventada imbricação com o debate em curso no MI nº 7362 fosse passível de superação, à luz da peculiaridade que se aponta no MS nº 38.208, enquanto questiona, em primeiro plano, suposta inércia no exame do impedimento do Presidente da Câmara dos Deputados e não propriamente o prazo para avaliação inicial de pedido de impeachment,  continuariam ausentes as hipóteses excepcionais legitimadoras, segundo a jurisprudência da Casa, do manejo da ação de segurança. E isso porque, não obstante o vigente Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao rito especial do mandado de segurança, estabeleça, em seu art. 226, prazos para atuação jurisdicional, tais prazos são considerados impróprios. E, como sabido, eventual desatendimento de prazo impróprio por magistrado não traduz por si só omissão revestida de ilegalidade ou de teratologia, considerados em especial os fatores vários suscetíveis de impactar a agilidade na prestação jurisdicional.



    9. A propósito do tema, recordo decisão do Plenário desta Suprema Corte que rechaçou a possibilidade de questionar, por meio de mandado de segurança, o descumprimento de prazo impróprio previsto no art. 15 da Lei nº 12.016/2009 (destaquei):



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Artigo 15 da Lei nº 12.016/09. Prazo impróprio. Agravo regimental não provido. 1. O prazo previsto no art. 15 da Lei nº 12.016/09 é direcionado ao magistrado como parâmetro para a prática do ato no desempenho de sua função processual, cujo descumprimento não acarreta consequências processuais típicas. 2. A jurisprudência da Corte admite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo, diante da complexidade da controvérsia e de estarem em embate questões sensíveis a toda a sociedade. 3. Agravo regimental não provido. (MS 33023 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 18-05-2016 PUBLIC 19-05-2016)



    10. Em arremate, mero comparativo genérico com a tramitação de outros mandados de segurança, sem qualquer especificação ou cotejo com os temas neles enfocados, em absoluto autorizaria concluir, como se exige na ação mandamental, pela configuração de demora injustificada na apreciação do MS nº 38.208.



    11. Ante o exposto, com base no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial do mandado de segurança, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Encaminhe-se cópia da presente decisão à eminente Ministra Cármen Lúcia.



    Brasília, 08 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



                             Relatora